Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-68.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709071-68.2023.8.07.0014 RECORRENTE: KELLY CORREIA BASTOS RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DANO. MATERIAL. MORAL. INDENIZAÇÃO. APARELHO CELULAR. NOVO. COMPRA E VENDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DEFEITO. CDC, ART. 18. VÍCIO DO PRODUTO. CÂMERA. CONSERTO. PRAZO DE 30 DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o). 2. Os fornecedores respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos por eles ofertados impróprios ou inadequados para consumo, tendo o prazo máximo de 30 dias para saná-los de forma definitiva, e, caso não os sejam, surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto; a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, § 1o). 3. Ausente violação do prazo de 30 dias para conserto, inexiste o direito à rescisão contratual com o reembolso de valores pagos ou exigência de substituição do aparelho celular por outro novo. O vício do produto existente não impediu o uso ao qual se destina e não caracterizou ato ilícito ou conduta abusiva do fornecedor. 4. Os transtornos suportados pelo consumidor, diante do defeito na câmera traseira do aparelho celular, revelam-se como mero desgaste cotidiano decorrente da relação de consumo e não são hábeis a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não houve violação aos direitos da personalidade. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de equívoco na distribuição do ônus probatório, ao argumento de que os efeitos da revelia, embora relativos, não teriam sido elididos por prova em contrário pela parte recorrida; c) artigo 18, caput e §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser devida a substituição imediata do produto essencial (aparelho celular), porquanto teria apresentado vício de qualidade poucos dias após a compra. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; d) artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando a existência de prática abusiva in casu, consistente na venda casada, a qual teria sido comprovada nos autos; e) artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser cabível o reconhecimento da responsabilidade da parte recorrida, razão pela qual pugna pela condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES, OAB/MG 57.680. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta”. (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 6o, inciso VI, 14, 18, caput e §§ 1o e 3o, e 39, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 79169469. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18